Tribunal: TJES
Processo: 5034615-45.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034615-45.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: NICOLAS RODRIGUES ALVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034615-45.2024.8.08.0048

Origem
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

RECORRIDO
: NICOLAS RODRIGUES ALVES,

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I - CASO EM EXAME

1. A controvérsia está relacionada à uma ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, motivada por cobranças indevidas após o cancelamento de sua matrícula
.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgá-la improcedente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de débitos; (ii) verificar se a instituição de ensino agiu no exercício regular de um direito ou se incorreu em falha na prestação do serviço ao manter cobranças após o pedido de cancelamento/trancamento da matrícula; (iii) a instituição busca afastar a condenação por anos morais alegando ausência de ato ilícito; (iv) redução do quantum indenizatório
.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4
.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, na qual a Recorrente, como concessionária de serviço público essencial, sujeita-se à responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Analisando o acervo probatório, verifica-se que o recorrido logrou demonstrar o pedido de cancelamento/trancamento da matrícula, enquanto a recorrente não apresentou prova inequívoca de que os débitos que ensejaram a negativação fossem legítimos ou posteriores ao rompimento do vínculo.

6. A instituição de ensino não comprovou a legitimidade da dívida após o pedido de encerramento do vínculo acadêmico
.

7. O valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, pois observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando a extensão da lesão à Recorrida, a natureza essencial do serviço e a capacidade econômica da Recorrente. A manutenção do valor cumpre o caráter pedagógico/punitivo para a empresa, a fim de evitar reiteração da conduta ilícita, e a função compensatória para a vítima, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)